Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750653-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EMILIA DE PINHO LEAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78492340) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707868-88.2025.8.07.0018 ajuizada por MARIA EMILIA DE PINHO LEAO em desfavor da parte agravante, acolheu, em parte, a impugnação do ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 254822159- na origem): "Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 246351710. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Da Correção Monetária e a Taxa SELIC – EC 136/2025 Em que pese a discussão travada pelas partes acerca da forma de incidência da taxa SELIC, se sobre o montante principal já corrigido monetariamente ou sobre o consolidado, há que se observar que o debate não mais se sustenta desde a promulgação da Emenda Constitucional 136/2025. Com efeito, em 9 de setembro de 2025, como dito, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, os índices fixados por ocasião do Tema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a expedição do requisitório. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação do Distrito Federal no que concerne à taxa SELIC, posto que está em desuso no cenário legislativo atual. Do Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado. Compulsando-se as planilhas de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora e nas informações funcionais, sendo necessário que se reconheça a necessidade de respeito às alterações pela Lei no 5.226/2013. Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Logo, por inexistir razão aos argumentos trazidos pelo Distrito Federal, não há o que se cogitar em suspensão do pagamento por inexistir valor incontroverso. Dos honorários Sem prejuízo, advirto à exequente e seus patronos que quanto aos honorários da fase de conhecimento necessário se faz observar o que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, não será deferido o pleito formulado pelas causídicas nesse ponto, sendo cabível no bojo dos cumprimentos de sentença individuais de ação coletiva apenas a fixação de honorários do cumprimento de sentença por aplicação da Súmula no 345/STJ, já deferida por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada, bem como que o valor devido deverá ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E e o cômputo dos juros se dê pela caderneta de poupança. Atualize-se o montante pela Contadoria. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, prossiga-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 78492340) que o título exequendo caracteriza hipótese de “coisa julgada inconstitucional”, sendo, portanto, inexigível nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC, na interpretação conferida pelo STF. Ressalta que o acórdão exequendo teria violado o artigo 169, parágrafo 1o, da Constituição Federal, ao não exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e da dotação na LOA, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois trilhou caminho oposto ao entendimento constitucional pelo STF no Tema 864 da repercussão geral, julgado no RE no 905.357/RR. Veicula, de forma subsidiária, alegação de excesso de execução, afirmando não haver valores incontroversos, motivo pelo qual deveria ser observado o regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como o entendimento firmado pelo STF no Tema 28, impondo-se o aguardo do trânsito em julgado antes da expedição de requisitório. postula, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. Requer, ainda, o sobrestamento ou cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios, por inexistirem valores incontroversos e por ainda estar pendente de definição a própria exigibilidade do título. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença na origem foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, cuja eficácia não foi suspensa por decisão na ação rescisória indicada, nos termos do art. 969, parágrafo único, do CPC. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, invoca-se a aplicação do Tema 864 do STF. No entanto, conforme já destacado no acórdão exequendo, a matéria discutida não trata de revisão geral anual da remuneração, mas de reajuste específico da carreira, previsto em legislação própria. Assim, não há, a princípio, identidade entre o fundamento do título e a tese firmada pelo STF, de modo que a simples existência de precedente vinculante em tese aplicável não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, especialmente diante da coisa julgada regularmente constituída. No que se refere ao pedido de efeito suspensivo recursal pra se evitar a realização de atos processuais suscetíveis de futura invalidação, prevenindo, sobretudo, eventual restituição de valores pela parte exequente, as razões apresentadas não comprovam a existência de elementos concretos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se resume à alegações genéricas. Convém destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas de que a continuidade da execução deve ser suspensa para se evitar eventual restituição de valores pela parte exequente, sem apresentar fatos. Ausentes, pois, os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital